Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
2. O acervo probatório, composto pelas palavras da vítima, corroboradas pelas demais testemunhas ouvidas nos autos, não deixa dúvidas acerca da prática do delito de estupro de vulnerável, consistente em tocá-la na genitália por baixo da roupa, inclusive com a introdução de dedos e beijo na boca.
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
4. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pois, antes de fazer uso de seu direito ao silêncio, o réu afirmou que os fatos não ocorreram mais de uma vez.
6. O Superior Tribunal de Justiça assentou a ausência de “bis in idem” na incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e na causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambas do Código Penal.
7. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se, fixado o regime inicial fechado, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
8. Recurso parcialmente provido.